Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-39.2018.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. ÔNUS DE SUCUMBENCIA. ALIMENTANTE.

1. A fixação dos alimentos norteia-se pelo binômio necessidade-possibilidade, conforme estabelece o artigo 1.694, § 1.o, do Código Civil, observados ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Sabendo que o alimentante é empresário individual, mas se desconhecendo a sua renda, revela-se razoável a fixação de alimentos em percentual de 45% do salário mínimo, correspondentes a mais da metade das despesas ordinárias mensais dos alimentantes, pois a obrigação de mantença é de ambas os genitores, nos termos do artigo 1.703 Código Civil.

3. Tratando-se de ação de alimentos, os honorários devem ser arbitrados sobre o valor da condenação, em atenção a ordem estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC, e, no importe correspondente a uma anuidade dos alimentos arbitrados, porquanto obrigação de trato sucessivo.

4. A verba sucumbencial – custas e honorários – deve ser assumida apenas pela parte ré, pois a fixação da prestação alimentícia em importe menor ao pleiteado não implica em sucumbência autoral, uma vez que o valor postulado na petição inicial é resultado de mera estimativa.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.